Tribunal: TJDFT
Processo: 0755000-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0755000-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO MAGELA GOMES DA CRUZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por GERALDO MAGELA GOMES DA CRUZ contra decisão de ID 258233589, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF, que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor da parte retromencionada, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, na qual foi suscitada a prescrição intercorrente, e, considerando o comparecimento espontâneo do recorrente no feito de origem, deferiu a penhora de numerários por meio do sistema SISBAJUD. Sustenta o agravante que o processo permaneceu paralisado por mais de sete anos, desde o despacho citatório proferido em 06/04/2016, sem qualquer diligência ou impulso processual por parte da Fazenda Pública. Argumenta que a inércia do exequente, ora agravado, e não a morosidade do Poder Judiciário, foi responsável pela ausência de movimentação dos autos, sendo indevida a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, que protege apenas o credor diligente. Destaca que, após o despacho citatório, a Fazenda limitou-se a interpor agravo de instrumento para discutir honorários advocatícios, sem promover atos úteis ao andamento da execução, como localização de bens, cumprimento da ordem de citação ou requerimento de constrição patrimonial. Ressalta que, mesmo após o trânsito em julgado do agravo, manteve-se o silêncio processual do exequente por mais de cinco anos. Alega, ainda, que a digitalização dos autos não constitui causa suficiente para suspender o prazo prescricional, pois não houve qualquer iniciativa da Fazenda para impulsionar o feito, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT. Apresenta precedentes que reconhecem a prescrição intercorrente em situações de prolongada inércia do exequente, mesmo diante de alegações de paralisação por motivos administrativos ou tecnológicos. Busca, em sede de liminar, a suspensão de quaisquer atos expropriatórios no seu patrimônio, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como o “imediato desbloqueio dos valores constritos, especialmente os R$ 927,12 bloqueados”. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, de forma que seja reconhecida a prescrição intercorrente nos autos da ação de execução fiscal no 0010331-59.2016.8.07.0018 e extinção do feito. Preparo regular no ID 79432798. É o Relatório. Decido. De início, importante consignar que o recurso do agravo de instrumento, por conta do seu efeito devolutivo, está adstrito ao acerto ou desacerto apenas da decisão recorrida – no caso, a de ID 258233589 –, sendo vedado a esta Instância revisora examinar matérias que extrapolem os limites objetivos a partir dela fixados. Em corolário disso, cumpre evidenciar que a pretensão reformatória à baila restringir-se-á à revisão do efetivamente lá decido: rejeição da exceção de pré-executividade. Demais questões não enfrentadas na decisão recorrida – desbloqueio de valores constritos por meio do sistema SISBAJUD – não serão conhecidas nesta oportunidade. Vale salientar também que conquanto o Juízo a quo tenha determinado, na decisão recorrida, a penhora de numerário de titularidade do agravante por meio do sistema SISBAJUD, tal matéria não foi objeto de insurgência nesta instância recursal, não se observando a sua impugnação específica. Repise-se que o agravante se limitou a mencionar que a manutenção de medidas constritivas sobre seus bens acarretar-lhe-á dano financeiro e comprometerá a sua subsistência apenas a fim de corroborar eventual concessão de efeito suspensivo ao recurso e possível antecipação dos efeitos da tutela, com o intuito de desbloquear os valores constritos, sem, contudo, apresentar motivos que possam infirmar a determinação de penhora. No mais, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível quanto à rejeição da exceção de pré-executividade por não se vislumbrar a ocorrência de prescrição intercorrente, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. O STJ, no REsp no 1.120.295-SP, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou entendimento no sentido de que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, sendo observada a interrupção do referido prazo prescricional, nos termos do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN, pela citação válida do devedor (redação original do dispositivo legal mencionado) ou pelo despacho do juiz que ordenar a citação (redação dada pela LC no 118/2005 ao dispositivo legal citado), não se podendo prejudicar o exequente pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário (art. 219, § 2o, do CPC/1973 – atual art. 240, §3o, do CPC/2015 - c/c Súmula 106/STJ). Veja-se: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE O FISCO COBRAR JUDICIALMENTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO POR ATO DE FORMALIZAÇÃO PRATICADO PELO CONTRIBUINTE (IN CASU, DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS). PAGAMENTO DO TRIBUTO DECLARADO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DECLARADA. PECULIARIDADE: DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS QUE NÃO PREVÊ DATA POSTERIOR DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, UMA VEZ JÁ DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. 1. O prazo prescricional qüinqüenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional (Precedentes da Primeira Seção: EREsp 658.138/PR, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, julgado em 14.10.2009, DJe 09.11.2009; REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008; e AgRg nos EREsp 638.069/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 25.05.2005, DJ 13.06.2005). 2. A prescrição, causa extintiva do crédito tributário, resta assim regulada pelo artigo 174, do Código Tributário Nacional, verbis: ‘Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I - pela citação pessoal feita ao devedor; I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; I II - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.’ 3. A constituição definitiva do crédito tributário, sujeita à decadência, inaugura o decurso do prazo prescricional qüinqüenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário. 4. A entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário, dispensando a Fazenda Pública de qualquer outra providência conducente à formalização do valor declarado (Precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008). 5. O aludido entendimento jurisprudencial culminou na edição da Súmula 436/STJ, verbis: ‘A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco.’ 6. Conseqüentemente, o dies a quo do prazo prescricional para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data do vencimento da obrigação tributária expressamente reconhecida. 7. In casu: (i) cuida-se de créditos tributários atinentes a IRPJ (tributo sujeito a lançamento por homologação) do ano-base de 1996, calculado com base no lucro presumido da pessoa jurídica; (ii) o contribuinte apresentou declaração de rendimentos em 30.04.1997, sem proceder aos pagamentos mensais do tributo no ano anterior; e (iii) a ação executiva fiscal foi proposta em 05.03.2002. 8. Deveras, o imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, independentemente da forma de tributação (lucro real, presumido ou arbitrado), é devido mensalmente, à medida em que os lucros forem auferidos (Lei 8.541/92 e Regulamento do Imposto de Renda vigente à época - Decreto 1.041/94). 9. De acordo com a Lei 8.981/95, as pessoas jurídicas, para fins de imposto de renda, são obrigadas a apresentar, até o último dia útil do mês de março, declaração de rendimentos demonstrando os resultados auferidos no ano-calendário anterior (artigo 56). 10. Assim sendo, não procede a argumentação da empresa, no sentido de que: (i) "a declaração de rendimentos ano-base de 1996 é entregue no ano de 1996, em cada mês que se realiza o pagamento, e não em 1997"; e (ii) "o que é entregue no ano seguinte, no caso, 1997, é a Declaração de Ajuste Anual, que não tem efeitos jurídicos para fins de início da contagem do prazo seja decadencial, seja prescricional", sendo certo que "o Ajuste Anual somente tem a função de apurar crédito ou débito em relação ao Fisco." (fls. e-STJ 75/76). 11. Vislumbra-se, portanto, peculiaridade no caso sub examine, uma vez que a declaração de rendimentos entregue no final de abril de 1997 versa sobre tributo que já deveria ter sido pago no ano-calendário anterior, inexistindo obrigação legal de declaração prévia a cada mês de recolhimento, consoante se depreende do seguinte excerto do acórdão regional: ‘Assim, conforme se extrai dos autos, a formalização dos créditos tributários em questão se deu com a entrega da Declaração de Rendimentos pelo contribuinte que, apesar de declarar os débitos, não procedeu ao devido recolhimento dos mesmos, com vencimentos ocorridos entre fevereiro/1996 a janeiro/1997 (fls. 37/44).’ 12. Conseqüentemente, o prazo prescricional para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial da exação declarada, in casu, iniciou-se na data da apresentação do aludido documento, vale dizer, em 30.04.1997, escoando-se em 30.04.2002, não se revelando prescritos os créditos tributários na época em que ajuizada a ação (05.03.2002). 13. Outrossim, o exercício do direito de ação pelo Fisco, por intermédio de ajuizamento da execução fiscal, conjura a alegação de inação do credor, revelando-se incoerente a interpretação segundo a qual o fluxo do prazo prescricional continua a escoar-se, desde a constituição definitiva do crédito tributário, até a data em que se der o despacho ordenador da citação do devedor (ou até a data em que se der a citação válida do devedor, consoante a anterior redação do inciso I, do parágrafo único, do artigo 174, do CTN). 14. O Codex Processual, no § 1o, do artigo 219, estabelece que a interrupção da prescrição, pela citação, retroage à data da propositura da ação, o que, na seara tributária, após as alterações promovidas pela Lei Complementar 118/2005, conduz ao entendimento de que o marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser empreendida no prazo prescricional.(...) 16. Destarte, a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN. 17. Outrossim, é certo que "incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subseqüentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário" (artigo 219, § 2o, do CPC). 18. Conseqüentemente, tendo em vista que o exercício do direito de ação deu-se em 05.03.2002, antes de escoado o lapso qüinqüenal (30.04.2002), iniciado com a entrega da declaração de rendimentos (30.04.1997), não se revela prescrita a pretensão executiva fiscal, ainda que o despacho inicial e a citação do devedor tenham sobrevindo em junho de 2002. 19. Recurso especial provido, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.” (REsp 1120295/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010) – g.n. Acrescento que, em 2018, o STJ, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), sob a sistemática de recursos repetitivos, firmou tese em relação à configuração da prescrição intercorrente, quando constatada a existência de inércia da Fazenda Pública frente à frustração da citação ou da penhora de bens na execução fiscal, nos termos da ementa abaixo transcrita: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.) Em que pese o disposto, não se pode olvidar do entendimento sedimentado na Súmula 106 do STJ, segundo o qual, “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.” Na espécie, os créditos tributários foram definitivamente constituídos em 26/01/2013 e 22/08/2015, tendo a execução fiscal sido proposta em 17/03/2016, ou seja, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Ademais, a execução em questão foi proposta sob a égide da redação do art. 174, parágrafo único, I, do CTN dada pela LC no 118/2005, segundo o qual o despacho do juiz que ordenar a citação tem o condão de interromper a prescrição. No caso, tendo em vista que o despacho do juiz que ordenou a citação foi proferido em 06/04/2016 (ID 43535476), depreende-se que a prescrição restou interrompida, não havendo se falar em prescrição da pretensão executória. Quanto à alegada prescrição intercorrente, em que pese a determinação de citação dos executados, não foi observado o princípio do impulso oficial pelo Juízo de origem, segundo o qual, após o início de um processo, o seu desenvolvimento e andamento até a decisão final são de responsabilidade do Poder Judiciário, devendo o juiz atuar como o principal "motor", com o fito de garantir que o processo não pare por inércia ou omissão das partes, visando a efetividade da justiça. Veja-se que, por meio da decisão de ID 43535476, o Juízo de primeiro grau determinou que o valor correspondente a 80% dos encargos de 10%, referente aos honorários advocatícios, fosse decotado da CDA para execução em juízo próprio, bem como determinou a citação da parte executada. Conquanto o exequente, ora agravado, tenha interposto agravo de instrumento contra a mencionada decisão, apenas no tocante ao decote do valor supracitado, o Juízo de origem não impulsionou o feito no sentido de promover a citação dos executados. Os autos foram encaminhados à digitalização e, em 06/11/2023, o agravante apresentou exceção de pré-executividade, na qual suscitou a ocorrência de prescrição intercorrente. Diante do quadro fático-processual descrito, detalhado o trajeto processual, em que pese o longo lapso temporal existente entre as movimentações processuais na espécie, infelizmente não incomuns a um Juízo de execução fazendária, tem-se que, a priori, a morosidade processual apontada não é atribuível à inércia da Fazenda Pública, sendo que a demora no cumprimento da citação decorreu da sobrecarga da própria máquina judiciária. Isso porque a expedição do mandado de citação é atribuição exclusiva do órgão jurisdicional, logo, eventual atraso na expedição desse mandado caracteriza uma deficiência imputável ao próprio Judiciário, o que enseja a incidência da Súmula 106 do STJ e afasta, ao menos nesta análise prefacial, a tese de prescrição intercorrente. Nesse sentido, segue julgado desta 6a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO CIVIL. E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DEMORA ATRIBUÍVEL EXCLUSIVAMENTE AO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal. É também necessária a caracterização da desídia do exequente em impulsionar a demanda. Ressalte-se: “É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução” (STJ - REsp: 1698249 RJ 2015/0098831-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2018). 2. A expedição do mandado de citação é de competência exclusiva do Poder Judiciário. Desse modo, a demora para expedição do mandado de citação configura falha atribuível ao Poder Judiciário, o que atrai a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.” 3. Na hipótese, a ação monitória foi ajuizada em 01/9/2021, dentro do prazo prescricional de 5 anos. Todavia, a citação do executado somente se deu em 26/01/2022, pois o mandado de citação foi expedido em 06/12/2021, próximo ao período de recesso forense, ou seja, por motivos alheios à vontade do exequente, de modo que a ele não pode ser atribuído o descumprimento do prazo estabelecido no art. 240, § 2o do CPC. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1956146, 0739582-57.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 17/01/2025.) Apenas por amor ao debate, quanto à determinação de constrição de numerários pelo sistema SISBAJUD, dispõe o art. 523, §3o, do CPC que “não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação”. Nesse contexto, tendo o agravante comparecido espontaneamente no feito e não observado o pagamento voluntário da dívida, aplicável ao caso o comando do art. 523, §3o, do CPC. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator